Tribunal: TJES
Processo: 5004308-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004308-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DENIS MATIAS ARAUJO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
H
ABEAS CORPUS
–
PRISÃO
TEMPORÁRIA
– ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– NÃO
OCORRÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO – INCABÍVEL –
ORDEM DENEGADA
.
1. Restando evidenciado que a prisão temporária do ora paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89, c/c o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, estando presentes os indícios suficientes de autoria em fato típico e, ainda, que não há comunicação quanto ao cumprimento do mandado de prisão, ressoa indubitável a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal. 2. O prazo de validade da prisão temporária começa a contar a partir da prisão do investigado, e não da data da sua decretação. Ademais, conforme assente na jurisprudência pátria, “
o transcurso de considerável lapso temporal sem que o mandado de prisão temporária tenha sido cumprido indica, por si só, que não estão mais presentes os requisitos da medida constritiva previstos na Lei nº 7.960/89. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. [...]. (STJ; HC 280.999; Proc. 2013/0362154-5; GO; Quinta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; DJE 17/06/2014)
”. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004308-58.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DENIS MATIAS ARAUJO
PACIENTE: SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO
Advogado(s) do reclamante: DENIS MATIAS ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id 7922071), que na data de 22 de fevereiro de 2024 foi decretada a prisão temporária do ora paciente, por ter ele, supostamente, participado do homicídio de Breno Campos da Silva, juntamente com VICTOR HUGO SILVA PINTO e EIVIND DAVI ROCHA.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária, bem como a falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão.

Sustenta, ainda, que “

já transcorreu lapso temporal superior há 30 dias, entre a data que fora proferia a decisão que decretou a prisão temporária (22 de fevereiro de 2024) e a data atual, sem que a Autoridade Policial, ou Ministério Público, requeressem sua prorrogação ou conversão para preventiva
”, razão pela qual não haveria mais os motivos que teriam ensejado a decretação da prisão temporária.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 12 de abril do corrente ano (id 7976584), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Inicialmente, cabe ressaltar que quando se tratar da natureza do pleito apresentado, a concessão de liminar em sede de
habeas corpus
é tida como medida excepcional, admitida tão somente quando houver grave risco de violência (artigo 249, parágrafo único, do RITJES) ao direito de ir, vir e ficar do indivíduo, restando configurada a ilegalidade na decretação ou manutenção da custódia temporária quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 1º, da Lei nº 7.960/89.

Em outros termos: a liminar em sede de
habeas corpus
é admitida tão somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
fumus comissi delicti
, entendido como a plausibilidade do direito material rogado, e do
periculum libertatis
, isto é, aquele perigo de gravame a ocorrer, muitas vezes até já ocorrido.

Em se tratando de prisão temporária, como no caso em tela, o
fumus comissi delicti
caracteriza-se pela existência de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes listados no inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89.

Por sua vez, o
periculum libertatis
configura-se pela “
imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial
” ou “
quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade
” (incisos I e II, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89). Nesse sentido:

[...] A prisão preventiva e a
prisão temporária
não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos. A primeira pode ser decretada em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal e demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus comissi delicti), de que a liberdade do acusado implica perigo (periculum libertatis) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da Lei Penal (art. 312 do Código de Processo Penal).
A segunda, por sua vez, subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei nº 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1º, inciso III, da mesma Lei.
[...]. (STJ; HC 462.094; Proc. 2018/0192778-0; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 04/06/2019; DJE 13/06/2019).

No caso em análise, a despeito das alegações do impetrante, após compulsar detidamente os autos, entendo que diante de um juízo de cognição sumária, a prisão temporária foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei nº 7.960/89, c/c o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90.

Os indícios suficientes de autoria em fato típico que comporta a prisão temporária (
fumus comissi delicti
), encontram-se evidentes, conforme descrito na decisão que decretou a prisão temporária dos acusados,
in verbis
:

No caso em apreço, verifico que há fundadas razões que apontam o envolvimento dos representados no crime afirmado, em especial pelos indícios coletados na esfera policial, mormente através das declarações de Bruna Campos da Silva, irmã da vítima (ID nº 36763208 - fls. 84/88) e de Vitória Vergas Marques (ID nº 36763209 - fls. 74/76), com destaque para o Laudo de Perícia Criminal (ID nº 36763209 - fls. 22/44), que concluiu que os “
11 estojos coletados no local de crime, relativos à vítima BRENO CAMPOS DA SILVA - RG/DML 1793/22,
foram percutidos pela pistola, calibre 9mm Luger, Marca Canik, número de série suprimido
, apreendida no BU 49668858, conforme explicitado no corpo do laudo
”.

Referida arma, segundo consta, foi apreendida na posse do representado EIVIND em 14/12/2022, conforme BU nº 49668858, dias após o crime, em abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha.

A Autoridade Policial noticia que SADRACK “
é reconhecido como narcotraficante participante de organização criminosa chefiada por EIVIND DAVI, que atua nos bairros de Balneário de Ponta da Fruta, Interlagos, Recanto da Sereia, entre outros. Já VICTOR HUGO é parceiro de facção criminosa de SADRAQUE, ambos subordinados a EIVIND DAVI
”.

Ademais, importante ressaltar que muito embora tenha sido decretada as prisões temporárias do paciente
SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO
e dos investigados VICTOR HUGO SILVA PINTO e EIVIND DAVI ROCHA em 22 de fevereiro do corrente ano, até a presente data não há comunicação quanto ao cumprimento do mandado de prisão, estando o representado, ora paciente, em local incerto e não sabido, procurado pela polícia.

Diante de tais circunstâncias, ressoa indubitável a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal (
periculum libertatis
), que é exatamente, e tão somente, o que se pretende com a prisão temporária, na medida em que há fortes indícios de que o paciente pode, de alguma forma, em liberdade, inibir a produção de provas, prejudicando a instrução criminal.

Ademais, como dito acima, a constrição no presente caso justifica-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito, em tese, praticado – homicídio qualificado consumado – bem como pelas circunstâncias em que se desenvolveu tal crime, razão pela qual reputo demonstrado, de modo concreto, o risco às investigações em curso.

De toda sorte, releva acentuar que se deve aplicar ao caso o princípio da confiança no magistrado que decreta ou mantém a custódia, ante sua proximidade com os fatos e os envolvidos no delito, entendimento esse corroborado por este Tribunal de justiça.

Também merece ser rememorado, tendo em vista a alegação de que “
[...]
já transcorreu lapso temporal superior há 30 dias, entre a data que fora proferia a decisão que decretou a prisão temporária (22 de fevereiro de 2024) e a data atual, sem que a Autoridade Policial, ou Ministério Público, requeressem sua prorrogação ou conversão para preventiva.
”, que o prazo de validade da prisão temporária começa a contar a partir da prisão do investigado, e não da data da sua decretação, e ainda, que conforme assente na jurisprudência pátria, “
[...]. O transcurso de considerável lapso temporal sem que o mandado de prisão temporária tenha sido cumprido indica, por si só, que não estão mais presentes os requisitos da medida constritiva previstos na Lei nº 7.960/89. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. [...]. (STJ; HC 280.999; Proc. 2013/0362154-5; GO; Quinta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; DJE 17/06/2014)
”.

Por fim, cumpre destacar que na decisão que decretou consta a validade do mandado de prisão em desfavor do ora paciente, ou seja, 04 de novembro de 2032, razão pela qual ainda vigente e, consequentemente, o descabimento da alegação defensiva.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 8372630, cujo seguinte trecho transcrevo:

O impetrante não questiona os fundamentos do decreto prisional, se atendo em incutir ilegalidade na manutenção do mandado de prisão uma vez que o prazo da segregação supostamente estaria extrapolado.

No caso analisado, a duração da prisão temporária por se tratar de crime hediondo, art.121, II e IV, do CP, sabidamente é de 30 (trinta) dias a partir do seu cumprimento, ou enquanto perdurar a sua finalidade/utilidade, ou seja, subsistir a fase de coleta de provas, uma vez que ainda não fora apresentada denúncia.

Assim, em que pese a decretação da prisão do paciente ter ocorrido há mais de 30 (trinta) dias, o mandado constritivo não foi cumprido. Assim, não há que se falar em decurso do prazo, já que o seu termo inicial somente se inicia com o efetivo cumprimento da prisão, nos termos preconizados pelo art. 8º, da lei nº 7.960/89 c/c o art. 10, do CP.

Não tendo sido iniciado o prazo da prisão temporária decretada, na medida em que não cumprido o mandado expedido, reluz ser descabido reputar exaurido o lapso temporal correlato.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)